Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707382-13.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IANDRO ALVES PEREIRA EMBARGADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA DESPACHO Considerando os esclarecimentos prestados pelo embargante no ID 58975206, mantenha-se o processo em pauta para julgamento, ID. 58254390. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital